Tribunal: TJMT
Processo: 1008963-68.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008963-68.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS - CPF: 018.694.071-80 (EMBARGANTE), THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 998.152.571-53 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO REJEITADO.

I.
Caso em exame:

1. Embargos de Declaração opostos por MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS contra acórdão proferido na Apelação Cível nº 1008963-68.2023.8.11.0041, no qual a Câmara, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso interposto por BANCO DAYCOVAL S.A.

II.
Questão em discussão:

2. Alegada omissão quanto ao descumprimento de decisão liminar que determinou a suspensão dos descontos, bem como sobre a fixação de multa pelo não cumprimento da tutela provisória.

III.
Razões de decidir:

3. Nos termos do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração devem se limitar a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4. Inexiste omissão no acórdão embargado, uma vez que a matéria referente à aplicação de multa não foi objeto de recurso nesta instância, impedindo sua análise pelo Tribunal.

5. Questões relativas ao descumprimento da decisão liminar devem ser apreciadas na fase de cumprimento de sentença.

6. O magistrado não está obrigado a rebater individualmente todas as teses trazidas pelas partes, devendo enfrentar apenas os pontos relevantes e imprescindíveis ao julgamento.

7. O simples descontentamento da parte com o resultado da decisão não configura omissão ou contradição, não sendo possível utilizar os embargos de declaração para rediscutir a matéria já decidida.

8. Não há fundamento para aplicação de multa por embargos protelatórios, uma vez que o recurso foi interposto dentro dos limites recursais admitidos.

IV.
Dispositivo e tese:

9. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"A alegada omissão quanto ao descumprimento de liminar e fixação de multa deve ser discutida na fase de cumprimento de sentença, não sendo passível de análise em sede de embargos de declaração quando ausente manifesta omissão no acórdão."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022 e 523.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 25/02/2022; TJMT, AI 1001099-68.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, DJ 28/04/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS
contra acórdão proferido nos autos da
Apelação Cível

nº
1008963-68.2023.8.11.0041
, interposta por
BANCO DAYCOVAL S/A,
oportunidade em que a Câmara, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso.

Foi lançada a seguinte ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS REALIZADOS. DEVOLUÇÃO DE VALORES EM FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que declarou indevidas cobranças realizadas no tocante ao contrato de cartão de crédito consignado e condenou a instituição financeira à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão são: (i) a regularidade da devolução dos valores descontados e sua forma (simples ou em dobro); e (ii) a configuração de dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados exige comprovação de má-fé da instituição financeira, a qual não restou demonstrada. Aplica-se, portanto, a devolução simples, com correção monetária pelo INPC desde a data dos descontos e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação, conforme art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

4. Não configurado dano moral, haja vista que os descontos realizados, embora irregulares, não causaram negativação, ameaça ou constrangimento à consumidora.

5. Redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais entre as partes, em razão do parcial provimento do recurso.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. "A devolução de valores indevidamente descontados em contrato de cartão de crédito consignado, na ausência de má-fé comprovada, deve ocorrer na forma simples, corrigida monetariamente pelo INPC e acrescida de juros de 1% ao mês."

2. "A configuração de dano moral exige comprovação de ofensa que ultrapasse o mero aborrecimento, sendo insuficiente a existência de descontos indevidos, quando ausente negativação ou exposição ao constrangimento."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 42, parágrafo único; CC, art. 405; CPC, art. 86.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1689624/GO, T4, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 07/04/2021; TJMT, Apelação nº 1000533-09.2023.8.11.0048.

Em síntese, a parte apresenta embargos de declaração alegando a existência de omissões e contradições no acórdão, sob fundamento de que:

1)
“
[...] a Embargante interpôs por duas vezes embargos de declaração na 1ª instância, requerendo a manifestação sobre o descumprimento da liminar, especificamente em relação à suspensão dos descontos [...]
”;

2)
“
[...] Mais uma vez, teve omissão quanto a essa questão, o que justifica a necessidade de um pronunciamento claro sobre a continuidade dos descontos [...]
”;

3)
“
[...] É incontroverso que, após a decisão de liminar que determinou a suspensão dos descontos, a Embargante informou o descumprimento da decisão por parte da parte Apelada, conforme petição ID 246518704, e requereu a aplicação de multa diária em razão do não cumprimento da tutela provisória [...]
”; e

4)
“
[...] A omissão do acórdão em tratar deste ponto compromete a clareza e a integridade da decisão, sendo imprescindível que se manifeste a respeito da continuidade dos descontos, que persiste até o presente momento, gerando novos danos à Embargante [...]
”.

Assim, pugna a embargante pelo recebimento dos Embargos com efeitos infringentes para sanar as omissões e contradições alegadas.

A parte Embargada, em suas Contrarrazões (ID. 271443352), alega inexistir omissão, contradição ou obscuridade, pugnando pelo não acolhimento dos embargos por buscarem a rediscussão da matéria julgada, bem como requer que seja aplicada ao embargante a multa prevista no §2º do art. 1.026 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte embargante alega existência de omissões, contradições e vícios no acórdão.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

No caso em apreço, a parte embargante assevera que há omissões no acórdão em razão da não fixação de multa em desfavor da instituição financeira.

Contudo, inexistem as omissões alegadas.

Primeiramente, saliento que embora alegue ter informado o descumprimento da liminar e requerido a aplicação de multa astreinte, é certo que a parte não recorreu a esta instância visando a reforma da sentença quanto a isso.

A inexistência de recurso ou qualquer alegação em relação ao pedido de fixação de multa por descumprimento da liminar impede a sua apreciação pelo 2º grau.

Além disso, também deve ser considerado que a matéria alegada, em si, deve ser tratada quando do cumprimento de sentença. Nesse sentido:

Recurso de Agravo de Instrumento n. 1001099-68.2024.8 .11.0000 – Rondonópolis. Agravantes: Rozalina Carvalho Gomes Ruiz e outro. Agravado: Welder Pereira Tavares . E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DE ASTREINTES - TRAMITAÇÃO EM AUTOS APARTADOS – DESNECESSIDADE – PROCESSO SINCRÉTICO – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Em razão do sistema sincrético, previsto no art. 475-J do CPC/73 e no art. 523 do CPC/2015, a execução das astreintes, via de regra, deve ser processada nos mesmos autos da ação de conhecimento . Nada obsta que o juízo, a seu critério, determine que a execução das astreintes se dê em autos apartados quando houver possibilidade de tumulto processual, o que não ocorre no caso em apreço,
devendo a execução da multa ser requerida nos próprios autos do cumprimento de sentença da ação principal, em observância ao princípio da celeridade e economia processual.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1001099-68.2024.8 .11.0000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 24/04/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/04/2024)

Ademais, não há qualquer razão no argumento da embargante de que o magistrado deveria discorrer sobre todas as teses e apontamentos feitos pelas partes uma a uma. Conforme já bem decidido pelo STJ, o magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pelas partes um a um, devendo enfrentar a demanda com observância das questões relevantes ao caso, conforme se vê nos julgados abaixo transcritos: (grifamos)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2º, DO CPC. 1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (c) corrigir erro material. 2. Não merece prosperar o recurso integrativo cujos argumentos, na verdade, tão somente reiteram a pretensão veiculada nos primeiros aclaratórios, envolvendo matéria já examinada e decidida pelo Colegiado.
3. O magistrado não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos levantados pelas partes, visto que pode deliberar de forma diversa da pretendida, sob outro prisma de fundamentação, sem incorrer, portanto, em uma negativa de prestação jurisdicional.
4. Não merece louvor o manejo, pela segunda vez, do recurso aclaratório, para tentar rediscutir questão já examinada pela Turma. Isto porque, para além de sobrecarregar desnecessariamente o Judiciário, aumentando custos para o Estado, retarda injustamente a solução final do mandado de segurança, em violação aos aludidos princípios insertos nos artigos 4º e 6º do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no RMS: 63440 BA 2020/0101289-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 08/03/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2021)

Em verdade, se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Ademais, “
[...] o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão [...]
” (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018)

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Ante todo o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

No que tange aos pedidos de aplicação de multa por utilização dos embargos em caráter protelatório, tem-se que não ficou demonstrada a viabilidade de tais penalidades, uma vez que a Embargante se utilizou de instrumento recursal cabível na defesa de seus interesses e não há nítido caráter protelatório neste caso.

Por fim, reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
“
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
”
. (EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 240) (destaquei).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025